Tribunal: STF
Processo: HC 231310
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiane Alves Palmeiras em favor de Amanda Leticia Pereira Brito Cassimiro contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 844.764/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Informa que a paciente é primária, ostenta de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito. (p. 5)



    Alega que, “a mesmo faz jus a substituição do regime semiaberto para o aberto, e/ou a conversão em penas restritivas de direito a qual demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, conforme preconiza o § 4°, do artigo 33, da Lei de Drogas”. (p. 7)



    Aduz que de acordo com a Súmula Vinculante 139 a paciente deveria ter o regime aberto fixado e sua pena substituída por uma restritiva de direitos. (p. 8)



    Noticia que a paciente é genitora de criança menor de 12 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista de Grau Elevado. (p. 9)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto, a imposição de prisão domiciliar e/ou a imposição de medidas cautelares diversas a prisão.



    O ato coator foi publicado em 9.8.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    No que tange a discussão sobre a progressão de regime o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de se reconhecer que a dosimetria da pena é sujeita à revisão em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, o que não é o caso nos autos. Nesse sentido o RHC-AgR n.º 131.640/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2017:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Penal. 3. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 12 e 14 da Lei 6.368/76). 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, tema 339. 5. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifei)



    A Proposta de Súmula Vinculante 139 teve o seu julgamento suspenso em 23.5.2023 para futura proclamação do resultado em sessão presencial no Plenário desta Suprema Corte. Portanto, neste ponto, incabível este writ. 



    Sobre a alegação de que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, verifico que o tema não foi objeto de análise nas instâncias inferiores, além do fato de a maternidade sequer ter sido comprovada nos autos. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento no habeas corpus (RISTF, art. 21).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente